Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710732-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS, FABRICIO CARLOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL SE BENEFICIAREM DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E DA CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DEVIDA ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. A falta de identidade da causa de pedir e do objeto das demandas individuais e coletiva inviabiliza a incidência ao caso da coisa julgada e dos efeitos preclusivos da coisa julgada, bem como não restringe os efeitos da sentença coletiva em razão de os Agravados não terem requerido a suspensão dos feitos individuais, na forma do art. 104 do CDC. 3. Diferente da fase de conhecimento, em que o direito ainda é controverso, a fase de liquidação busca somente aferir a extensão do valor devido, razão pela qual os honorários periciais devem ser pagos pelo devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer efeito suspenso ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/df 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID 21011359-Pág. 11, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/DF 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003